Tribunal: TJDFT
Processo: 0731856-66.2023.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-09
Data de publicação: 2023-11-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA SOBRE FATURAMENTO DE PESSOA ESTRANHA À LIDE. IMPOSSIBILIDADE. PENHORA DE PARTE DOS LUCROS QUE CABEM AO DEVEDOR. POSSIBILIDADE. DILIGÊNCIAS PARA LOCALIZAR BENS PENHORÁVEIS FRUSTADAS.1 – É incabível a penhora sobre o faturamento de pessoa jurídica que não integra a relação processual. É necessário observar os limites subjetivos da relação processual.2 – Penhora de parte dos lucros que cabem ao executado/devedor. Possibilidade. “O credor particular de sócio pode, na insuficiência de outros bens do devedor, fazer recair a execução sobre o que a este couber nos lucros da sociedade, ou na parte que lhe tocar em liquidação”. Art. 1.026 do CC.3 – Diligências para localizar bens penhoráveis frustradas. Frustradas as diligências para localizar bens penhoráveis, cabível a penhora dos lucros da empresa que cabem ao executado, como forma de satisfazer a execução.4 – Agravo de instrumento conhecido e provido, em parte.

L